Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713154-22.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON AUGUSTO DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT THOMAS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido/reiteração de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, caput e §1o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação ou em recurso, admitida a possibilidade por petição simples supervenientemente à primeira manifestação na instância. Ocorre que em sede de apelo já houve tal pedido por ocasião das razões recursais, tendo sido concedido prazo para comprovação da alegada hipossuficiência (Id 51781860). Optou a parte, todavia, por deixar de comprovar sua situação para fins de apreciação do pedido, procedendo ao recolhimento do preparo, de modo a tornar prejudicada e a exaurir a questão nesta sede recursal. Consigne-se, ainda, que a prestação jurisdicional por este Colegiado já se encontra esgotada, tendo em vista o julgamento da apelação e dos correspondentes embargos de declaração opostos. Nesse quadro, aguarde-se, portanto, o transcurso do prazo recursal. I. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora